Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-26.2014.8.11.0006
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000814-26.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Averbação / Contagem Recíproca, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS FRAGA - CPF: 285.276.070-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO -
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FINS DE VANTAGENS TEMPORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 . O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
para fins de prequestionamento,

opostos por

ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação registrado sob o nº

0000814-26.2014.8.11.0006
,
interposto pelo Embargante
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
,
por unanimidade, desproveu o recurso. (Id.
136389183 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta que
o Acórdão restou omisso, contraditório e obscuro; laborando nos chamados erros de fato e/ou de direito.

Alega que os vícios se fazem presentes, vez que não houve
enfrentamento e pronunciamento acerca dos dispositivos e princípios insertos na Constituição Federal de 1988, e seus precedentes de interpretação, que são divergentes.

Defende que houve ausência de prequestionamentos, dos dispositivos de ordem constitucional e infraconstitucional, de ordem federal, doutrina, jurisprudência e princípios gerais de direito neles insertos, como adiante colacionados, na indicação das suas violações/contrariedades/negativas de vigência, e interpretações divergentes.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas,
devendo haver o
enfrentamento e pronunciamento específico pelo Acórdão embargado, a respeito dos dispositivos (além de que, doutrina, jurisprudência e princípios gerais de direito), constantes nos artigos Art. 1º, inciso IV, 3º, incisos I e IV, 4º, inciso II, 5º, incisos I, II, XXXII, XXXV, LXXIV,

e 37, incisos I, II, X, XI, da CF/88, artigo 6º, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 3.238/57, Art. 489, incisos I, II, §§ 1º, 2º, 3º, Art. 373, incisos I, II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, Art. 374, incisos I, II, III, IV, da Lei Federal de nº 13.105/2015, e precedentes a) Do TRT da 4ª (Quarta) Região (Proc. nº 00614 2009 000 04 0006, em face de AMAURI MATOS PEREIRA); b) PAD 856 - Capital – Santa Catarina – Relator Des. João Schaefer; c) RE 232.026 – Relator Ilmar Galvão – 1ª Turma DJe. 14/05/1999; d) RE 655.125 – Paraná. Dje. 22/09/2011; e) RE 226.224. Relator Sidney Sanches, 1ª Turma, DJe 21/05/199; f) RE 195.767 – São Paulo. Dje 27/11/1998; g) ADI 1.400. São Paulo, Dje 31/05/1996; h) RE 195.767. São Paulo. DJe. 27/02/1998; i) RE 209.899. Ministro Maurício Corrêa. Dje. 06/06/2003; j) RE 412.798. Min. Ellen Grace. 2ª Turma. 28/01/2004, uma vez que, sequer foram ventilados pelo Acórdão embargado. (Id. 137977160 - Pág. 1/21).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso. (Id.
140109658 - Pág. 1/3
).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

ALCIDES PEREIRA DE BARROS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, no Recurso de Apelação registrado sob o nº

0000814-26.2014.8.11.0006
,
interposto pelo Embargante
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que
,
por unanimidade, desproveu o recurso. (Id.
136389183 - Pág. 1).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante se limitou a reiterar os argumentos do Recurso de Apelação, e enumerar os dispositivos legais, a saber: artigos Art. 1º, inciso IV, 3º, incisos I e IV, 4º, inciso II, 5º, incisos I, II, XXXII, XXXV, LXXIV,

e 37, incisos I, II, X, XI, da CF/88, artigo 6º, §§ 1º e 2º da Lei Federal nº 3.238/57, Art. 489, incisos I, II, §§ 1º, 2º, 3º, Art. 373, incisos I, II, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, Art. 374, incisos I, II, III, IV, da A LEI FEDERAL DE Nº 13.105/2015, e os precedentes: a) Do TRT da 4ª (Quarta) Região (Proc. nº 00614 2009 000 04 0006, em face de AMAURI MATOS PEREIRA); b) PAD 856 - Capital – Santa Catarina – Relator Des. João Schaefer; c) RE 232.026 – Relator Ilmar Galvão – 1ª Turma DJe. 14/05/1999; d) RE 655.125 – Paraná. Dje. 22/09/2011; e) RE 226.224. Relator Sidney Sanches, 1ª Turma, DJe 21/05/199; f) RE 195.767 – São Paulo. Dje 27/11/1998; g) ADI 1.400. São Paulo, Dje 31/05/1996; h) RE 195.767. São Paulo. DJe. 27/02/1998; i) RE 209.899. Ministro Maurício Corrêa. Dje. 06/06/2003; j) RE 412.798. Min. Ellen Grace. 2ª Turma. 28/01/2004, que ao seu interesse deveria ser explicitamente citado, no acórdão obliterado
.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto:

“
Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173 § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o tempo de serviço prestado pelo recorrente junto à Caixa Econômica Federal somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Quanto ao mérito das irresignações recursais, vejo que a sentença proferida, de lavra da Douta Juíza de Direito Joseane Carla R. Viana Quinto, não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais transcrevo trechos principais: “(...)No caso em tela, tem-se que o período laborado pelo requerente na Caixa Econômica Federal (empresa pública) NÃO É TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, MAS SIM, TEMPO DE SERVIÇO PRIVADO, já que, repita-se, tal entidade sujeita-se ao regime jurídico destinado às empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas, por expressa disposição constitucional. É evidente, e vale destacar, que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeitos de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade” (CF, art. 40, § 9º), tanto é que a Administração Estadual, através do Conselho da Magistratura, reconheceu que o cômputo deste período para aposentadoria e disponibilidade, demonstrando que relação à contagem do tempo de serviço prestado a entidades pertencentes à Administração Pública Indireta, não houve qualquer violação a direito do autor. Assim, no que tange à pretensão de cômputo do período de serviço prestado pelo servidor à empresa pública, não se vislumbra qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido pelo órgão administrativo. Isso porque não há amparo legal para que tal período seja considerado para fins de gratificações, adicionais por tempo de serviço e outros benefícios além dos já explicitados na decisão administrativa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PARA FINS DE ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, submetendose as empresas públicas e as sociedades de economia mista ao regime próprio das empresas privadas, o tempo de serviço prestado somente pode ser computado na forma prevista no art. 103, V, da Lei 8.112/1990, isto é, conta-se apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Precedentes: REsp 1.220.104/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.3.2011; AgRg no REsp 1.082.085/RJ, Rel. Ministro Nilson Naves, Sexta Turma, DJe 18.12.2009; e REsp 960.200/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, QuintaTurma, DJe 18.5.2009. 2. No caso concreto, tratando-se de servidor público federal que prestou serviços aos Correios e à Dataprev, empresas públicas federais, e ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista, mostra-se incabível o cômputo do período trabalhado para fins de percepção de anuênio. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 145.522/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 15/06/2012) MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR PÚBLICO - NOMEAÇÃO EM 2004 - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO BEMAT - IMPROCEDÊNCIA - BEMAT - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SUJEITA A REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS (ART. 173, II DA CF) - APLICAÇÃO DO ARTIGO 130, IV DA LC Nº 04/90 - ORDEM DENEGADA. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial pelo não atendimento dos requisitos do artigo 295, § único do CPC. Por ser o antigo BEMAT sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não é possível computar-se tempo de serviço para averbação em cargo público de carreira, de servidor nomeado em 2004. Aplica-se ao caso, o disposto no artigo 130, inciso IV, da LC nº 04/90, que remete a contagem de tempo de serviço apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público. (MS 49398/2005, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2006, Publicado no DJE 14/12/2006)

(...)

De fato, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive no que diz com os direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, por expressa disposição constitucional (CF, art. 173, § 1º, II). Muito embora essas entidades se submetam a determinadas regras jurídicas de caráter administrativo – tal como ingresso mediante concurso público de provas ou de provas e títulos (CF, art. 37, II2) – tal fato não lhes retira a natureza privada, mas tão somente lhes atribuiu um regime jurídico peculiar. Dessa forma, embora o servidor (empregado) ingresse nessas entidades (empresa pública) por concurso público, conforme referido, bem como seja proibida a acumulação de empregos e funções (CF, art. 37, XVIII), isso não confere ao admitido qualquer direito destinado aos servidores públicos estatutários, pois são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Sobre o tema, cito as jurisprudências: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FINS DE VANTAGENS TEMPORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUJEITA AO REGIME PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 100 e 103, inciso V, da Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. No entanto, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social. Sendo assim, na medida em que as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitamse ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o tempo de serviço prestado pelo autor junto à Caixa Econômica Federal somente pode ser computado para fins de aposentadoria e disponibilidade. Precedente do STJ. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005860838 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 26/08/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/09/2016)
.” (Destaquei)

Desta feita
, conclui-se que esta Câmara ao analisar o pedido para a averbação do tempo de serviço prestado junta a Caixa Econômica Federal, para fins de aquisição de vantagens temporais, concluiu que conforme os arts. 100 e 103, da Lei Federal 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas, é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Contudo, computará somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, ou seja, não se logrou qualquer ilegalidade no indeferimento do pedido pelo órgão administrativo.

Na hipótese, não há refúgio legal para que o referido período seja considerado para fins de gratificações, adicionais por tempo de serviço e outros benefícios além dos já explicitados na decisão administrativa.

Outrossim, não houve comprovação nos autos por parte do Embargante, da existência dos requisitos para fins de gratificações, adicionais por tempo de serviço e outros benefícios, razão pela qual não houve a possibilidade de deferimento do pedido.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição e obscuridade, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo que a não indicação dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão e contradição no Acórdão.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Assim, se o aresto Embargado foi fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do Acórdão, torna-se desnecessário reproduzi-lo novamente, principalmente, à vista de julgados de outros Tribunais que foram trazidos à colação com relação às matérias ali discutidas e decididas.

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição e obscuridade, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no Acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)”. (Destaquei)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022